Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELEVADOR. QUEIMA COMPONENTES ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RESSARCIMENTO À SEGURADORA DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 37, § 6o da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 1.1 As provas juntadas aos autos pela autora demonstraram que o elevador segurado foi danificado devido a oscilação de energia, ou seja, as avarias decorreram de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré/apelante, demonstrado o nexo de causalidade. 1.2 A ré, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil), razão por que, verificados os danos causados ao segurado, suportados contratualmente pela seguradora, bem como o nexo de causalidade com a falha do serviço público prestado pela concessionária, resta configurada a responsabilidade da concessionaria de serviços públicos de ressarcir a seguradora pela indenização securitária que esta pagou ao segurado.
2. Recurso conhecido e desprovido.